Tribunal: STF
Processo: AI 767617
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito adquirido a regime jurídico. Ausência. Decesso remuneratório. Redução do valor global dos vencimentos. Violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Precedentes. 4. Necessidade de reexame de provas e de análise e interpretação da legislação local. Verbetes 279 e 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.